Tribunal: TJDFT
Processo: 0704407-16.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE VEÍCULO COM VIATURA DE POLÍCIA. CULPA CONCORRENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO SEM DIREITO AO CONTRADITÓRIO. NULIDADE.
1. A viatura de polícia trafegava com as luzes desligadas no período da madrugada, o que comprova a culpa concorrente, tal como fundamentado em sentença.
2. Conforme artigo 3o, II e III, da Lei 9.784/1999, o administrado tem direito de ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que tenha a condição de interessado, ter vista dos autos, obter cópias de documentos neles contidos e conhecer as decisões proferidas, bem como de formular alegações e apresentar documentos antes da decisão, os quais serão objeto de consideração pelo órgão competente. Verifica-se que a administração não possibilitou, no prazo estipulado, a apresentação de documentos, desrespeitando o preceito legal. De tal forma, deve ser anulado o processo administrativo.
3. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente isento de custas e condenado em honorários advocatícios no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) em razão do baixo valor da condenação. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.